Tribunal: TJDFT
Processo: 0715491-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715491-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIETE AIR FRANCE EMBARGADO: MAC RONALD PEREIRA DIAS, ERICA PAULUCIO PORFIRIO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de maio de 2020 17:29:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador